Tribunal: TJDFT
Processo: 0703765-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703765-60.2023.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTO OLIVEIRA GARCIA, FABIANE DE PALMA ROSA GARCIA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O ROBERTO OLIVEIRA GARCIA e FABIANE DE PALMA ROSA GARCIA opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 79234707. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator